Tribunal: TJSP
Processo: 0005558-90.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão de regime. Deferimento do semiaberto. Insurgência ministerial alegando ausência do preenchimento do requisito subjetivo. Ministério Público requer o afastamento da progressão concedida. Recurso que merece provimento. Requisito objetivo cumprido. Quanto ao requisito subjetivo, em que pese parecer favorável por assistente social e psicológico, é necessário cautela, em

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão de regime. Deferimento do semiaberto. Insurgência ministerial alegando ausência do preenchimento do requisito subjetivo. Ministério Público requer o afastamento da progressão concedida. Recurso que merece provimento. Requisito objetivo cumprido. Quanto ao requisito subjetivo, em que pese parecer favorável por assistente social e psicológico, é necessário cautela, em razão do histórico de contumácia delitiva do reeducando. Prudente a realização de exame por profissional da área de psiquiatria, para que se possam reunir elementos adicionais que permitam corroborar ou não o resultado do exame anteriormente realizado. Ressalvado posicionamento pessoal, no qual entendo que não deva haver regressão de regime para a realização de criminológico, em razão de, até o momento, o agravado vir cumprindo o regime semiaberto sem qualquer registro de infração disciplinar. Entretanto, prevalece nessa Turma julgadora a necessidade de regressão para a realização do exame. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005558-90.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado RODRIGO RODRIGUES
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005558-90.2020.8.26.0344 -Voto no 12.202
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0005558-90.2020.8.26.0344
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS
Comarca: Marília
Magistrado(a): Dr(a). Renata Biagioni
Voto no: 12.102
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão de
regime.
Deferimento
do
semiaberto.
Insurgência ministerial alegando ausência do
preenchimento
do
requisito
subjetivo.
Ministério Público requer o afastamento da
progressão concedida. Recurso que merece
provimento. Requisito objetivo cumprido.
Quanto ao requisito subjetivo, em que pese
parecer favorável por assistente social e
psicológico, é necessário cautela, em razão
do histórico de contumácia delitiva do
reeducando. Prudente a realização de exame
por profissional da área de psiquiatria, para
que se possam reunir elementos adicionais
que permitam corroborar ou não o resultado
do
exame
anteriormente
realizado.
Ressalvado posicionamento pessoal, no qual
entendo que não deva haver regressão de
regime para a realização de criminológico,
em razão de, até o momento, o agravado vir
cumprindo o regime semiaberto sem qualquer
registro de infração disciplinar. Entretanto,
prevalece
nessa
Turma
julgadora
a
necessidade de regressão para a realização
do exame. Agravo provido.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo, em face de r. decisão, cujo
relatório acolho, proferida em 16 de junho de 2020 pelo MM. Juízo da Vara das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005558-90.2020.8.26.0344 -Voto no 12.202
3
Execuções Criminais da Comarca de Marília, que deferiu a progressão para o
regime semiaberto ao sentenciado RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS, no
bojo da execução criminal no 1006364-11.2020.8.26.0344 (fls. 39/41).
Irresignado, o Ministério Público requer a reforma do
decisum, requerendo que a decisão seja cassada em razão da ausência do
requisito subjetivo e, subsidiariamente, que o sentenciado seja submetido ao
exame criminológico (fls. 01/09).
A combativa defesa ofertou contraminuta, oportunidade
na qual as alegações ministeriais foram rebatidas (fls. 53/60).
Regularmente processado o agravo e mantida a decisão
guerreada (fl. 61) a Douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer
opinando pelo provimento do recurso (fls. 74/77).
É o relatório, passo a decidir.
Devidamente
processado,
o
agravo
comporta
acolhimento.
Depreende-se dos autos que RODRIGO RODRIGUES
DOS SANTOS cumpre reprimenda corporal total de 13 (treze) anos e 01 (um)
mês de reclusão, em regime inicialmente fechado, com T.C.P. previsto para
16/05/2031, em virtude do cometimento três delitos de recepção, sendo um
deles qualificado e um delito de associação criminosa fls. 12/16).
Apresentado singelo atestado de boa conduta carcerária
(fl. 11), acompanhado de Boletim Informativo, a douta Magistrada a quo,
entendendo preenchidos os requisitos legais necessários, deferiu a progressão
ao regime intermediário.
Daí a insurgência ministerial.
Sustenta o recorrente, em suma, que RODRIGO não
preenche satisfatoriamente o requisito subjetivo, visto que o sentenciado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005558-90.2020.8.26.0344 -Voto no 12.202
4
reincidente, cometeu crimes graves, como associação criminosa e três delitos
de receptação, sendo uma qualificada, tendo, ainda, praticado 02 (duas) faltas
disciplinares uma de natureza grave (apreensão de drogas e celular) e outra
leve
Argumenta, assim, ser necessária a regressão do
agravado para o regime fechado, bem como uma avaliação mais detalhada,
realizada por profissional de psiquiatria.
Pois bem.
Razão assiste ao agravante.
A progressão de regime pode ser concedida ao
condenado à pena privativa de liberdade, desde que cumpridos os requisitos
(objetivo e subjetivo), dispostos no artigo 112 da Lei de Execução Penal (LEP).
Na hipótese dos autos, o agravado cumpriu o requisito
objetivo e o cerne da questão concentra-se no cumprimento do requisito
subjetivo.
Apesar de a Lei não mais exigir expressamente a
realização de exame mais apurado para análise do pedido de progressão,
nada obsta que este seja realizado.
É certo que desde o advento da Lei no 10.792/2003
alterando a redação do art. 112 da Lei de Execução Penal deixou de ser
obrigatória a submissão do sentenciado a exame criminológico para a
concessão de benefícios prisionais, como a progressão de regime, livramento
condicional, indulto e comutação de penas.
Os requisitos exigidos para a concessão da progressão
de regime continuam a ser de ordem objetiva e subjetiva.
Alterou-se, apenas, a forma empregada para verificação
do mérito, que passou a ser aferido a partir do comportamento do sentenciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005558-90.2020.8.26.0344 -Voto no 12.202
5
durante o cumprimento da pena, atestado pela direção da unidade prisional
onde estiver recolhido.
Entretanto, em caso de fundada dúvida, quando as
peculiaridades do caso indicarem, poderá o Magistrado determinar a
submissão do sentenciado à perícia criminológica, principalmente
quando se tratar de reincidentes específicos, crimes hediondos ou com
violência e grave ameaça.
Tal entendimento está amparado, inclusive, pela Súmula
439 do Superior Tribunal de Justiça:
“admite-se o exame criminológico pelas
peculiaridades do caso, desde que em
decisão motivada”.
Este também é o entendimento esposado por esta C.
Câmara Criminal:
Agravo em execução. Progressão de regime
prisional. Benefício deferido. Insurgência
ministerial.
Requisito
subjetivo
não
preenchido. Sentenciado que cumpre pena
pela prática de delito grave, registra nove
faltas graves em seu prontuário e obteve
parecer desfavorável em exame criminológico, Circunstâncias que, em
princípio, evidenciam que o apenado não se
encontra
devidamente
preparado
para
usufruir de condições mais amenas, sendo
temerária sua progressão ao regime semiaberto, em que a vigilância é
sabidamente menor, com risco de evasão e
retorno à delinquência. Recurso provido,
determinando-se
a
recondução
do
sentenciado
ao
regime
fechado. (TJ/SP;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005558-90.2020.8.26.0344 -Voto no 12.202
6
Agravo
de
Execução
Penal
9000550-48.2016.8.26.0625;
Relator
(a): Sérgio
Coelho;
Órgão
Julgador:
9a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Taubaté -
1a Vara das Execuções Criminais; Data do
Julgamento: 31/08/2017; Data de Registro:
15/09/2017)
De modo que, entendendo o Juiz que a análise mais
elaborada e substancial viabilizada pelo exame possa contribuir possivelmente
para a formação de sua convicção, plenamente possível e recomendada a
realização.
Insta consignar que o magistrado não está obrigado a
decidir conforme a conclusão técnica, porém com o resultado em mãos, possui
mais elementos de convicção que certificam mais segurança em sua decisão.
Na hipótese vertente, verifica-se que o sentenciado, de
fato, possui longo histórico crimina e que o agravado cometeu 02 (duas) faltas
disciplinares, sendo uma leve e outra grave.
De rigor, portanto, a realização da perícia técnica
elaborada pelo assistente social, psicólogo e psiquiatra, inclusive. Após a
conclusão conjunta, deve-se abrir nova vista às partes. Na sequência, ao
magistrado a quo.
Ressalvo, porém, meu posicionamento pessoal de que
deve o Agravado permanecer no regime em que atualmente se encontra para
a realização do referido exame, tendo em vista que permanece no regime
semiaberto há mais de 02 (dois) meses, sem que haja notícia, até o momento,
de que tenha descumprido quaisquer das obrigações impostas.
Assim, entendo cabível regressão somente caso venha a
demonstrar inaptidão ao novo sistema, traindo o voto de confiança que lhe foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005558-90.2020.8.26.0344 -Voto no 12.202
7
depositado.
Entretanto, prevalece nessa Turma julgadora a
necessidade de regressão para a realização do exame.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
agravo para cassar a r. decisão combatida, e determinar a regressão de
RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS ao regime fechado, bem como sua a
submissão a exame criminológico psiquiátrico, no momento oportuno.
Após a apresentação do exame, abra-se vista às partes
para requererem o que de direito ao magistrado da execução.
Nos termos do parágrafo único do artigo 1o da Resolução
no 113/2010 do Conselho Nacional de Justiça, comunique-se o Juízo da
Execução sobre a alteração ocorrida.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR